Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que utilizou a confissão extrajudicial informal como um dos fundamentos para a manutenção da condenação, mas não reduziu a pena na segunda fase do cálculo da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial informal deve ser reconhecida como atenuante; e (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada em razão dessa atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, foi utilizada como fundamento para manutenção da condenação.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e valorada, conforme previsto no art. 65, III, "d", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial informal, utilizada como fundamento para a manutenção da condenação, deve ser reconhecida e valorada como atenuante. 2. A pena deve ser redimensionada em razão da atenuante da confissão espontânea."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2157250 / RS, QUINTA TURMA, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data do Julgamento: 30/04/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN 07/05/2025.